Tribunal: TJES
Processo: 5000458-97.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000458-97.2019.8.08.0023

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: MINERACAO DE GRANITOS PRETO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). ERRO DE PREMISSA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Iconha contra sentença que reconheceu a nulidade da Certidão da Dívida Ativa (CDA) e extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de Mineração de Granitos Preto Ltda - ME, condenando o ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a empresa executada pode ser enquadrada como Microempreendedor Individual (MEI) e, consequentemente, se faz jus à desoneração tributária prevista no art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que a alíquota zero prevista no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006, na redação dada pela LC nº 14/2014, desonera o Microempreendedor Individual (MEI) do pagamento de taxas de fiscalização de funcionamento decorrentes do poder de polícia exercido pelos entes públicos.

A documentação anexada aos autos demonstra que a executada, Mineração de Granitos Preto Ltda - ME, é uma sociedade limitada classificada como microempresa, e não um Microempreendedor Individual (MEI), razão pela qual não se beneficia da desoneração tributária prevista na LC nº 123/2006.

A sentença recorrida incorreu em erro de premissa ao enquadrar a empresa executada como MEI, o que configura error in procedendo e justifica a anulação da decisão para o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular tramitação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
contra a sentença id 10619468, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha, que reconheceu a nulidade da CDA e extinguiu a presente “ação de execução fiscal” ajuizada em face de
MINERACAO DE GRANITOS PRETO LTDA - ME
, condenando o ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais, requer o apelante a reforma da r. sentença, sob os seguintes fundamentos:
(i)
a sentença viola o princípio da não surpresa;
(ii)
há erro de premissa, uma vez que a parte executada não pode ser enquadrada como Microempreendedor Individual (MEI), tratando-se em sociedade limitada classificada como microempresa que, não obstante tenha optado pelo simples nacional, dele foi excluída desde o ano de 2015.

Do exame dos autos, entendo merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora, pelas razões que passo a expor.

O tributo cujo pagamento é perseguido por meio da presente “ação de execução fiscal”, materializado na CDA n. 912/2018, refere-se à Taxa de Localização e Funcionamento - TLF, exercício de 2018, atribuída à executada MINERACAO DE GRANITOS PRETO LTDA - ME.

Conforme delineado na sentença, o c. STJ firmou o entendimento de que a alíquota zero prevista no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, desonera o Microempreendedor Individual (MEI) do pagamento de taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido pelos entes públicos.

Veja-se:

TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas",
engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades
.

2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.812.064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 16/10/2020.)

Todavia
, conforme se observa dos ids 10619471, 10619472 e 10619473, forçoso concluir que a executada MINERACAO DE GRANITOS PRETO LTDA - ME não é qualificada como Microempreendedor Individual (MEI), sendo, portanto, inaplicável em seu favor a desoneração prevista no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014.

Trata-se a pessoa jurídica executada, em verdade, de sociedade limitada enquadrada como microempresa, o que em nada se confunde com a figura do Microempreendedor Individual (MEI), contexto que afasta o reconhecimento da inexigibilidade do tributo e, consequentemente, da nulidade da CDA que aparelha o feito executivo.

Imperativo reconhecer, diante deste quadro, o erro de premissa sobre o qual se assenta a sentença, do que resulta, inevitavelmente,
error in procedendo
apto a justificar a anulação do édito recorrido e o consequente retorno do feito ao juízo originário para regular tramitação.

Nesse mesmo sentido já decidiu este E. TJES na apreciação de casos simétrico, conforme ilustram os seguintes arestos,
in litteris
:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
FALSA CLASSIFICAÇÃO COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Iconha contra sentença que extinguiu execução fiscal, declarando a inexigibilidade do título executivo, com fundamento na isenção prevista para microempreendedores individuais (MEI), nos termos da Lei Complementar 123/2006. A sentença também condenou o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a empresa executada, F L Representações LTDA, foi erroneamente classificada como MEI, o que fundamentou a extinção da execução. A apelação busca a anulação da sentença por erro na premissa sobre a qual se baseou a decisão, bem como a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR Análise dos documentos demonstra que a empresa executada era uma "Sociedade Empresária Limitada", conforme Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), e não optante do Simples Nacional ou enquadrada como MEI.
O erro na classificação da executada justifica a anulação da sentença, visto que a isenção legal não se aplica a empresas dessa natureza.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular tramitação, sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. "Tese de julgamento: 1. A empresa optante pelo regime de sociedade empresária limitada não se beneficia das isenções previstas para microempreendedores individuais (MEI) conforme a Lei Complementar 123/2006." Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 123/2006; CPC/2015, art. 1.022. (TJES - Apelação Cível nº 5000387-95.2019.8.08.0023; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 21.11.2024)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA COBRANÇA.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO COM BASE NA LC Nº 123/2006. EQUIVOCADO ENQUADRAMENTO DA EXECUTADA COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença que, na execução fiscal promovida contra a Empreiteira Gobetti Ltda., extinguiu a cobrança em razão da declaração de inexigibilidade do título executivo, com fundamento no artigo 4º, §3º, da Lei Complementar nº 123/2006. A sentença entendeu que a executada se qualificava como Microempreendedor Individual (MEI) e, portanto, estaria isenta do pagamento da Taxa de Localização e Funcionamento. O Município sustenta que a executada é uma sociedade empresária limitada, não fazendo jus ao benefício de isenção previsto na LC nº 123/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da execução fiscal com base na LC nº 123/2006 é aplicável a uma sociedade empresária limitada, em razão do benefício fiscal concedido exclusivamente a Microempreendedores Individuais (MEI). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A classificação como Microempreendedor Individual (MEI), para fins de aplicação do benefício de isenção previsto na LC nº 123/2006, é restrita a pessoas jurídicas com natureza jurídica específica, não abrangendo sociedades empresárias limitadas.
4. Os documentos anexados ao recurso de apelação demonstram que a executada, Empreiteira Gobetti Ltda., possui natureza jurídica de sociedade empresária limitada, não sendo optante pelo regime do SIMPLES NACIONAL, o que afasta a aplicação do benefício concedido aos MEIs. 5. A Taxa de Localização e Funcionamento é tributo decorrente do poder de polícia e, conforme entendimento jurisprudencial, não se estende a isenção prevista no artigo 4º, §3º, da LC nº 123/2006 a empresas que não se enquadrem como MEI. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O benefício de isenção previsto no artigo 4º, §3º, da Lei Complementar nº 123/2006 aplica-se exclusivamente aos Microempreendedores Individuais (MEI), não abrangendo sociedades empresárias limitadas. 2. A Taxa de Localização e Funcionamento é tributo decorrente do exercício do poder de polícia, e sua exigibilidade subsiste para sociedades empresárias limitadas que não se enquadram como MEI. (TJES - Apelação Cível nº 5000378-36.2019.8.08.0023; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 11.12.2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
a fim de anular a sentença e determinar o retorno do feito ao juízo originário para regular tramitação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)